Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702785-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SOL COMERCIO E SERVICOS EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - ME AGRAVADO: KARLA POLLYANA FERNANDES DE OLIVEIRA ME, KARLA POLLYANA FERNANDES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0729799-48.2018.8.07.0001 – id 80236206) que, por falta dos requisitos, indeferiu a citação por edital. Alega, em síntese, que exauriu os meios para localização dos devedores/agravados. Requer a reforma da decisão para seja determinada a citação por edital. 2. Decisão que indefere citação por edital na fase cognitiva não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 03.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR